Tribunal: STF
Processo: ARE 1467434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de Cobrança de Diferença Salarial – Desvio de função reconhecido pela Administração – Guarda Auxiliar – Guarda Municipal como paradigma – Diferença salarial decorrente do desvio de função devida – Súmula 378 do STJ –Prova do desvio de função – Ação procedente – Sentença mantida – Apelos conhecidos e improvidos – Decisão unânime.



    1. Floriano Silva Andrade propôs Ação de Cobrança contra o MUNICÍPIO DE ARACAJU, sob a alegação de que é integrante da Guarda Municipal desde 10/10/1987 e que, em 2001, foi criado o plano de carreira da guarda municipal de Aracaju, mas que vem desenvolvendo a função de guarda municipal, em desvio de função, e pretende perceber vencimentos iguais aos percebidos pelos servidores que ocupam os quadros da Guarda Municipal de Aracaju, da classe de identificação GM5, em função do tempo de exercício de função.



    2. O TJSE já assentou que, nos casos de desvio de função dos vigilantes e cargos assemelhados do Município de Aracaju (Guardas-Auxiliares) para exercer as funções de guardas municipais, uma vez estando comprovado o desvio, os servidores desviados tem direito ao pagamento da diferença salarial de acordo com o padrão de vencimento do servidor paradigma, em respeito ao princípio da isonomia salarial e à Súmula 378 do STJ – ‘Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.’



    3. Recursos conhecidos e improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente